Tribunal: TJMT
Processo: 1035911-39.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1035911-39.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CONTRATOS BANCÁRIOS, SUPERENDIVIDAMENTO]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

REDA
TORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
EXMO. SR.
DES. MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), ELISETE DE ALMEIDA ATAIDE - CPF: 107.539.741-34 (AGRAVADO), LUAN MATEUS ANTUNES CARMINATTI - CPF: 086.467.639-51 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL (
EXMO. SR.
DR. MARCIO APARECIDO GUEDES), VENCIDO O
RELATOR
(
EXMO. SR.
DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), QUE O DESPROVEU.
”

E

M

E

N

T

A

Direito do Consumidor. Agravo de Instrumento. Superendividamento. Suspensão Generalizada de Descontos Contratuais. Inviabilidade antes da Audiência de Conciliação. Revogação da Tutela de Urgência.
Recurso Provido
.

I.
Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão liminar que, em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, determinou que as instituições financeiras Requeridas se abstivessem de realizar a cobrança das prestações contratuais objeto da demanda, que a entidade pagadora efetuasse o depósito judicial correspondente a 30% da renda líquida mensal da Autora e que as Requeridas se abstivessem de promover a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, no tocante às obrigações discutidas no feito.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente admissível a concessão de tutela antecipada para suspender todos os descontos contratuais antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC; (
ii
) estabelecer se estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

III.
Razões de Decidir

3. A concessão de tutela antecipada em ações de superendividamento exige, como requisito processual obrigatório, a prévia realização da audiência de conciliação, conforme os
arts
. 104-A e 104-B do CDC.

4. A liminar que suspende de forma indistinta todos os contratos bancários sem individualização ou análise de abusividade viola os princípios da legalidade e da segurança jurídica, além de desrespeitar o contraditório.

5. A probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável não se presumem do endividamento alegado, sendo necessária a demonstração concreta da viabilidade do plano de pagamento e da tentativa efetiva de repactuação.

6. A suspensão indiscriminada de contratos de crédito, incluindo modalidades que não se submetem ao teto legal de 30%/35% da renda líquida, configura aplicação indevida da limitação legal prevista para empréstimos consignados típicos.

7. A antecipação de efeitos da segunda fase do procedimento de superendividamento, sem observância do rito legal, esvazia a finalidade da Lei n. 14.181/2021 e compromete a estabilidade das relações contratuais.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A concessão de tutela antecipada para suspender descontos contratuais em ações de superendividamento exige a prévia realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. 2. A ausência de análise individualizada dos contratos e de demonstração concreta dos requisitos do art. 300 do CPC inviabiliza o deferimento da tutela de urgência. 3. A limitação legal de descontos prevista para empréstimos consignados não se aplica automaticamente a outras modalidades de crédito.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 104-A e 104-B; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC n. 1035649-89.2024.8.11.0000, rel. Des.ª Tatiane Colombo, j. 30.04.2025; TJMT, RAC n. 1006232-57.2025.8.11.0000, rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 29.04.2025; TJMT, AI n. 1014614-73.2024.8.11.0000, rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 27.08.2024; TJMT, RAC n. 1003167-54.2025.8.11.0000, rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 29.04.2025.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto
p
elo

BANCO SANTANDER S/A
, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) n. 1026466-49.2024.8.11.0015 movida por ELISETE DE ALMEIDA ATAIDE, deferiu o requerimento de tutela de urgência, para o fim de determinar que: a) as companhias requeridas se abstenham de realizar a cobrança das prestações contratuais objeto da
presente demanda; b) a entidade pagadora/empregadora providencie o depósito mensal, em Juízo, do valor equivalente a 30% (trinta por cento) da sua renda líquida mensal, que será revertido à quem de direito ao final do processo; c) que as companhias requeridas se abstenham de realizar a inclusão do nome da requerente nos cadastros de proteção ao crédito, no que tange exclusivamente às obrigações jurídicas narradas no presente processo. Estabeleço, para a hipótese de descumprimento da obrigação de não-fazer, multa diária, arbitrada no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo da realização de nova avaliação da necessidade/conveniência da manutenção, majoração ou redução das ‘astreintes’ (art. 806, § 1.º do Código de Processo Civil).

Sustenta o
agravante
que
a r. decisão, ora
agravada
foi açodada, arbitrária e contrária a jurisprudência dominante, cerceando o direito de defesa do Agravante, contrariando preceitos legais e desrespeitando determinações expressas de suspensão do STJ para casos envolvendo a questão em discussão
; a
demais, o prosseguimento da ação é manifestamente suscetível de causar ao agravante grave dano de difícil ou incerta reparação, tendo em vista que o Agravante está prestes a ter seus direitos cerceados indevidamente.

Argumenta que:
caso mantida suspensão dos descontos se esquivará a ora Agravada do cumprimento dos contratos firmados com o ora Agravante, tendo em vista que desfrutou dos valores contratados, valendo-se de diversos benefícios decorrentes da modalidade de crédito consignado, com juros e encargos muito inferiores aos praticados em outras modalidades de crédito
; bem como, a
manutenção dos efeitos da tutela deferida até o julgamento do final do presente recurso representa elevado
risco de danos irreparáveis para o Agravante, afrontando, além do ordenamento jurídico, importantes princípios do Direito, tais como da vedação do enriquecimento sem causa, bis in idem, cerceamento de defesa e razoabilidade.

Diz
que
‘
a suspensão dos descontos em seu contracheque, pode causar grandes prejuízos a todos os credores, uma vez que diante da falta de educação financeira e com os descontos suspensos a agravada pode buscar outras instituições financeiras que não estão arroladas neste processo e fazer a contratação de mais créditos consignados, o que agravara mais ainda a alegada situação de superendividamento.
’.

Acrescenta
que
‘
a Requerente/Agravada não apontou, em momento algum, a composição real de sua renda familiar, os valores necessários para preservação do mínimo existencial ou um plano efetivo de pagamento, se limitando a trazer alegações vazias e infundadas
; p
ortanto, verifica-se que os requisitos necessários para deferimento da tutela antecipada não estão presentes na presente ação, na medida em que: (i) não há verossimilhança na alegação de desproporcionalidade das prestações contratuais, em valores prefixados, que o próprio devedor, de livre e espontânea vontade, comprometeu-se a liquidar e que não sofreram nenhuma alteração no decurso do contrato; (
ii
) as disposições contratuais e os valores cobrados estão ajustados à legislação vigente e à jurisprudência consolidada; e (
iii
) a autora não apresentou sequer um plano de pagamento para se enquadrar na lei do superendividamento.
’.

Por fim, alega que:
por ser o contrato um ato bilateral, este somente poderia ser alterado por concordância de ambas as partes e
não arbitrariamente como o fez o Requerente, pleiteando a possibilidade de depositar valores menores, sem qualquer critério, em total desrespeito ao que restou pactuado, devendo ser julgado completamente improcedente o feito em tela.

Requer seja concedido o necessário efeito suspensivo ativo, proibindo-se o suspendendo-se os efeitos da medida liminar deferida nos autos de origem até o trânsito em julgado do presente recurso, ante o perigo de dano de difícil ou incerta reparação, nos termos do artigo 1.019, I do Código de Processo Civil; no mérito, requer-se seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, reformando a decisão recorrida, salvo se o próprio Juiz prolator reformá-la, nos termos do artigo 1.018 do Código de Processo Civil/2015.

A liminar foi indeferida. (id. 259634681)

Sem contrarrazões. (id. 266949780)

É o
relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO SANTANDER S/A, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) n. 1026466-49.2024.8.11.0015 movida por ELISETE DE ALMEIDA ATAIDE, deferiu
o requerimento de tutela de urgência, para o fim de determinar que: a) as companhias requeridas se abstenham de realizar a cobrança das prestações contratuais objeto da presente demanda; b) a entidade pagadora/empregadora providencie o depósito mensal, em Juízo, do valor equivalente a 30% (trinta por cento) da sua renda líquida mensal, que será revertido à quem de direito ao final do processo; c) que as companhias requeridas se abstenham de realizar a inclusão do nome da requerente nos cadastros de proteção ao crédito, no que tange exclusivamente às obrigações jurídicas narradas no presente processo. Estabeleço, para a hipótese de descumprimento da obrigação de não-fazer, multa diária, arbitrada no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo da realização de nova avaliação da necessidade/conveniência da manutenção, majoração ou redução das ‘astreintes’ (art. 806, § 1.º do Código de Processo Civil).

Pois bem.

A r. decisão deve ser mantida, pois foram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela, transcrevo-a:

“(...)Embora não subsista previsão legal para suspender imediatamente a exigibilidade das dívidas na ação de repactuação de dívidas por superendividamento, afigura-se possível a antecipação da tutela garantidora do consumidor nas situações em que a espera pela audiência de conciliação ou a resolução de mérito coloquem em risco o bem jurídico tutelado pela norma, qual seja: o mínimo existencial. Lado outro, a suspensão da exigibilidade das cobranças deve ser dar
sob o pálio da proporcionalidade, tendo como medida absolutamente necessária para a garantia do mínimo existencial. E, em consonância com a sistemática da repactuação de dívidas por superendividamento, a tutela de urgência se submete ao "condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento" [art. 104-A, § 4º, IV, do Código de Defesa do Consumidor] [cf.: TJDF 07170696620228070000 1607830, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 18/08/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/09/2022].

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se que a requerente objetiva com a presente demanda repactuar as dívidas decorrentes de empréstimo, empréstimos consignados e de uso de cartão de crédito, perante as instituições bancárias requeridas.

Ademais, em detida análise ao comprovante do salário recebido pela requerente (‘holerite’ – ID n.º 174961437), é possível divisar que a requerente possui rendimento mensal líquido de aproximadamente R$ 7.442,40 (sete mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) e, com a dedução dos valores relativos às parcelas dos empréstimos e cartão, resta aproximadamente R$ 2.983,62 (dois mil, novecentos e
oitenta e três reais e sessenta e dois centavos) para o custeio de despesas para sua subsistência. Tais circunstâncias, analisadas de forma contextualizada, permitem concluir que a proporção dos descontos tem restringido o mínimo existencial da consumidora-devedora, visto que compromete o percentual de, aproximadamente, 59,91% (cinquenta e nove vírgula noventa e um por cento) de sua renda mensal líquida.

(...)

De outro viés, entendo que a requerente logrou êxito em expor situação pontual que tenha o condão de dar azo e recomendar que o perigo na demora da prestação jurisdicional possa pôr em risco o seu direito, devido à possibilidade e a iminência de o requerente suportar prejuízos irreparáveis ao sustento próprio e de sua família até o julgamento final do processo (‘periculum in mora’). Por derradeiro, há de se ressaltar, por pertinente, que a medida pretendida não possui caráter irreversível, pois nada obsta que seja revogada a liminar e retomado os descontos. Cuida-se, ainda, de meio de se tentar garantir a efetividade de eventual sentença de procedência do pedido inaugural.

(...)

Defiro o requerimento de tutela de urgência, para o fim de determinar que: a) as companhias requeridas se abstenham de realizar a cobrança das prestações
contratuais objeto da presente demanda; b) a entidade pagadora/empregadora providencie o depósito mensal, em Juízo, do valor equivalente a 30% (trinta por cento) da sua renda líquida mensal, que será revertido à quem de direito ao final do processo; c) que as companhias requeridas se abstenham de realizar a inclusão do nome da requerente nos cadastros de proteção ao crédito, no que tange exclusivamente às obrigações jurídicas narradas no presente processo. Estabeleço, para a hipótese de descumprimento da obrigação de não-fazer, multa diária, arbitrada no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo da realização de nova avaliação da necessidade/conveniência da manutenção, majoração ou redução das ‘astreintes’ [art. 806, § 1.º do Código de Processo Civil].”. (id. 258924166)

Assim, diante da natureza alimentar do salário, a jurisprudência há muito autorizou a limitação dos descontos em folha oriundos de empréstimos consignados como forma de equilibrar os ganhos do devedor e a sua própria subsistência, sem que, tal medida represente qualquer inadimplência com o banco credor.

No caso em exame, é possível perceber o superendividamento do agravado, tendo em vista que os descontos realizados comprometem praticamente a integralidade dos seus proventos salariais, ou seja, muito mais do que o limite máximo de 30% (trinta por cento) permitido.

Do mesmo modo, o banco agravante não demonstrou de forma segura o perigo de dano irreparável ou de incerta reparação. Ao contrário, o risco de dano é inverso, eis que a manutenção dos descontos acima da margem consignável de 30% (trinta por cento) poderá acarretar prejuízo à subsistência da agravante, de modo que prudente a manutenção do decisum com vistas ao atendimento do princípio da dignidade da pessoa humana e da garantia do mínimo existencial.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO POR SUPERENDIVIDAMENTO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM A MARGEM LEGAL – LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE TRIBUNAL – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. “Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e os princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e garantia do mínimo existencial, se mostram excessivos os descontos em folha de pagamento superior a 30% da remuneração líquida do trabalhador, violando o disposto no art. 9º, inc. I, do Decreto Estadual nº 3.008/2010. Precedentes do STJ.” (TJMT. Ap. 30905/2017, j. em 17.05.2017). O dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma
pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, o que não se vislumbra no caso dos autos. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC.” (TJ-MT 10096753420188110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2022)

AÇÃO JUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO– LIMITAÇÃO EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO – DECRETO ESTADUAL N. 3.008/2010 – OBEDIÊNCIA À MARGEM CONSIGNÁVEL – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – LIMITAÇÃO DISTINTA DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – OUTROS EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e os princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e a garantia do mínimo existencial, se mostram excessivos os descontos em folha de pagamento superiores a 30% (trinta por cento) da
remuneração líquida da servidora para empréstimos consignados e de 15% (quinze por cento) para cartões de créditos, o que não ocorreu na hipótese dos autos, ante a obediência da margem consignável pelas instituições financeiras para ambos os casos, não havendo que se falar em violação do quanto disposto no art. 9º, inc. I, do Decreto Estadual nº 3.008/2010. O STJ firmou entendimento no sentido de que “não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da
conta-corrente
” (REsp n. 1.586.910/SP – 19.08.2017), razão pela qual não há que se discutir a superação dos limites percentuais indicados em razão de empréstimos facultativos contratados com as instituições financeiras, que não sejam consignados em folha de pagamento.” (TJ-MT 10270738620218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2022)

E ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONTESTADO PELA AUTORA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEVIDA - RECURSO PROVIDO. Se a autora
afirma a situação de superendividamento e comprometimento excessivo da sua renda, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos abatimentos (art. 300 do CPC).” (TJ-MT 10085736120228110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – SUPERENDIVIDAMENTO DA AUTORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Diante da natureza alimentar do salário, a jurisprudência há muito autorizou a limitação dos descontos em folha oriundos de empréstimos consignados como forma de equilibrar os ganhos do devedor e a sua própria subsistência, sem que, tal medida, represente qualquer inadimplência com o banco credor.” (TJ-MT 10088966620228110000 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/06/2022,
Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2022)

Ademais, imperioso destacar que no caso dos autos é preciso que ocorra a dilação probatória, o que reforça a necessidade da tutela concedida.

As demais questões deverão ser arguidas no feito de origem, sob pena de supressão de instância sua análise.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a r. decisão agravada.

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 08 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Cuidam os autos de Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento ajuizada por
Elisete de Almeida
Ataide
, em que foi deferida liminar determinando que as instituições financeiras Requeridas se abstivessem de realizar a cobrança das prestações contratuais objeto da demanda, que a entidade pagadora efetuasse o depósito judicial correspondente a 30% da renda líquida mensal da Autora e que as Requeridas se abstivessem de promover a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, no tocante às obrigações discutidas no feito.

Em face dessa decisão, o Banco Santander S.A. interpôs Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que a concessão da tutela antecipada é ilegal por ter sido deferida antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A, §1º, do Código de Defesa do
Consumidor; que não estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil; que a limitação dos descontos a 30% ou 35% da renda não se aplica a modalidades contratuais diversas do empréstimo consignado; e que a manutenção da medida deferida enseja enriquecimento ilícito da consumidora, em afronta à boa-fé contratual.

O eminente Relator, Des. Sebastião Barbosa Farias, desproveu o Recurso e manteve hígida a decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop na Ação de Repactuação de Dívidas n. 1026466-49.2024.8.11.0015.

Pedi vista dos autos porque, com o devido respeito, divirjo da conclusão adotada.

A decisão agravada, embora
bem intencionada
quanto à proteção do mínimo existencial do consumidor, mostra-se juridicamente insustentável diante do rito específico instituído pela Lei n. 14.181/2021, que incluiu os artigos 104-A e 104-B no Código de Defesa do Consumidor.

O caput e o §1º do art. 104-A deixam claro que a audiência de conciliação é etapa obrigatória e antecedente à instauração da fase judicial de repactuação compulsória, devendo o plano de pagamento ser apresentado em juízo e discutido com os credores antes que qualquer medida de força vinculante seja adotada.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada desta Corte tem reconhecido, de forma reiterada, que a audiência de conciliação configura etapa prévia, obrigatória e imprescindível à apreciação de qualquer pedido de tutela antecipada formulado em ações de repactuação de dívidas por superendividamento,
in
verbis
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SUSPENSÃO DE PROCESSOS E EXCLUSÃO DE REGISTROS DE INADIMPLÊNCIA. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela provisória depende da demonstração da probabilidade do direito, a qual não se configura quando ausente a realização da audiência de conciliação e a análise do plano de pagamento pelo conjunto de credores.

4. A audiência de conciliação é etapa indispensável à caracterização do superendividamento e à repactuação das dívidas, conforme previsto no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

5. Sem a instauração do processo de superendividamento e a correspondente tentativa de conciliação, o pedido de tutela se revela prematuro. (...) (TJMT. RAC. N.U 1035649-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 01/05/2025).

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. INVIABILIDADE ANTES DA AUDIÊNCIA DE
CONCILIAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

(...) Tese de julgamento: 1. A limitação de descontos em folha por superendividamento não pode ser deferida antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. 2. É válida a imposição de multa diária razoável por descumprimento de determinação judicial de apresentação de contratos bancários, em observância ao princípio da cooperação. (...) (TJMT. RAC. N.U 1006232-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – DECISÃO QUE DETERMINOU A IMEDIATA SUSPENSÃO DE TODO E QUALQUER DESCONTO MENSAL A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO, SEJA EM FOLHA DE PAGAMENTO E/OU DE CONTA BANCÁRIA, DA PARTE AUTORA, ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DO JUÍZO E/OU AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, SEM QUALQUER INCIDÊNCIA DE MORA DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – APLICAÇÃO DO DISPOSTO EXPRESSAMENTE NO ART. 104-A, DO CDC, INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/2021 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Na ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021, não há previsão para a limitação da
cobrança ou a imediata suspensão dos descontos, sendo inviável a concessão da medida, porquanto ausente a probabilidade do direito (art. 300 do CPC
) .
2. A suspensão das cobranças ou a sua limitação não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, na qual a parte autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10146147320248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 27/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2024).

Ausente o requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC), impõe-se o indeferimento da tutela de urgência. (TJMT. RAC. N.U 1003167-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

No caso em exame, a liminar foi concedida de forma
inaudita altera parte
, antes da realização da audiência de conciliação, em manifesta afronta ao rito legal estabelecido para esse tipo de demanda.

Posteriormente, a audiência foi realizada, mas todos os credores presentes — inclusive o Agravante — rejeitaram a proposta apresentada pelo consumidor, frustrando a tentativa de composição amigável. Ainda que tal insucesso permita, em tese, a instauração da fase judicial de repactuação compulsória prevista no art. 104-B do CDC, o deferimento prévio da tutela, sem observância do contraditório e sem análise da viabilidade do plano de pagamento, torna-se insustentável sob a ótica processual e material.

Ademais, não se verifica no caso concreto a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

O perigo de dano irreparável e a probabilidade do direito não estão configurados apenas pela alegação de endividamento.

Com efeito, da análise do contracheque da Autora, é possível constatar que o rendimento líquido mensal declarado é de R$ 2.983,62 (dois mil, novecentos e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos). Embora essa quantia de fato limite severamente a capacidade financeira da consumidora, a medida adotada extrapola os limites legais, pois suspende indistintamente todos os contratos de crédito vigentes, sem individualização, sem análise de abusividade específica, e sem a demonstração de esforço concreto de adimplemento mediante plano viável.

A limitação da margem consignável não pode ser estendida de forma automática a todas as modalidades de crédito, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e do equilíbrio contratual.

Admitir que o simples ajuizamento da Ação de Superendividamento suspenda, por liminar, todos os contratos financeiros firmados com o consumidor, independentemente da análise do plano de pagamento, da realização de audiência e da demonstração específica de abusividade, é permitir o esvaziamento do conteúdo normativo da própria Lei n. 14.181/2021, transformando a tutela de urgência em antecipação do mérito sem os rigores legais exigidos para tanto.

A lógica da lei é clara: primeiro a composição, depois, se
frustrada, a eventual imposição judicial da repactuação, mediante critérios objetivos. Inverter essa ordem compromete a eficácia da norma, prejudica os credores de boa-fé e legitima a suspensão unilateral de obrigações válidas e exigíveis.

Diante do exposto, entendo que a decisão agravada deve ser integralmente reformada, pois concedida fora do momento processual adequado, sem base probatória concreta que evidencie os requisitos do art. 300 do CPC, e em descompasso com o rito especial previsto nos artigos 104-A e 104-B do CDC.

Com essas considerações,
com todo respeito ao entendimento do Relator, dele
divirjo,

DOU
PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1035911-39.2024.8.11.0000
e revogo a decisão liminar proferida nos autos de origem, restabelecendo-se os descontos contratuais nos moldes originalmente pactuados, sem prejuízo de nova apreciação judicial caso venha a ser homologado plano de pagamento nos termos da segunda fase do procedimento de superendividamento.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Peço vênia ao relator e acompanho a divergência para dar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025.